Tribunal: TJSP
Processo: 1001852-03.2017.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de títulos cambiais (duplicatas), objetos de operação de factoring com as corrés, em razão de ausência de lastro mercantil pelo distrato superveniente do negócio com a devolução das mercadorias defeituosas – Pretensão julgada antecipadamente e procedente em primeiro grau de jurisdição, declarando-se a inexigibilidade das duplicatas perante todos os corréus, eis

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de títulos cambiais (duplicatas), objetos de operação de factoring com as corrés, em razão de ausência de lastro mercantil pelo distrato superveniente do negócio com a devolução das mercadorias defeituosas – Pretensão julgada antecipadamente e procedente em primeiro grau de jurisdição, declarando-se a inexigibilidade das duplicatas perante todos os corréus, eis que em razão da cessão civil as cessionárias não podem ser consideradas terceiros de boa-fé – Irresignação recursal de apenas umas das corrés, asseverando que o título foi sacado sobre negócio existente e confirmado com a autora, antes da sua faturização, de modo que o distrato superveniente não macula sua exigibilidade – FACTORING – Operação de compra de títulos que se consolida pela transferência da titularidade do crédito mediante cessão civil (e não endosso cambial) – Possibilidade, nesse caso, de oposição de exceções pessoais ao cessionário, como o distrato superveniente decorrente da devolução das mercadorias que deram causa ao saque da duplicata – Situação em que a cessionária não se equipara a terceiro de boa-fé, eis que, pela natureza da sua atividade mercantil, presume-se altamente envolvida com as circunstâncias do crédito transacionado – Aplicação do preceito do artigo 294 do Código Civil – Sentença mantida – Apelação não provida.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001852-03.2017.8.26.0663, da Comarca
de Votorantim, em que é apelante FS TATUI SOLUÇÕES
FINANCEIRAS LTDA., é apelado MEDIM SERVIÇOS MÉDICOS S/C
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE
DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 21 de março de 2020.
JACOB VALENTE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no: 1001852-03.2017.8.26.0663
Apelante: FS TATUÍ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.
Apelado: MEDIM SERVIÇOS MÉDICOS S/C. LTDA.
INTERESSADOS: BANCO SOFINA S/A. / JAPY FOMENTO MERCANTIL
LTDA. / SOLLARA ANALÍTICA LTDA. EPP.
COMARCA: VOTORANTIM
VOTO No 30.360
*DECLARATÓRIA

Inexigibilidade
de
títulos cambiais (duplicatas), objetos
de operação de factoring com as corrés,
em razão de ausência de lastro mercantil
pelo distrato superveniente do negócio
com
a
devolução
das
mercadorias
defeituosas

Pretensão
julgada
antecipadamente e procedente em primeiro
grau
de
jurisdição,
declarando-se
a
inexigibilidade das duplicatas perante
todos os corréus, eis que em razão da
cessão civil as cessionárias não podem
ser consideradas terceiros de boa-fé

Irresignação recursal de apenas umas das
corrés, asseverando que o título foi
sacado
sobre
negócio
existente
e
confirmado com a autora, antes da sua
faturização, de modo que o distrato
superveniente
não
macula
sua
exigibilidade
FACTORING
Operação de
compra de títulos que se consolida pela
transferência da titularidade do crédito
mediante cessão civil (e não endosso
cambial) Possibilidade, nesse caso, de
oposição de exceções pessoais ao cessionário, como o distrato
superveniente decorrente da devolução
das mercadorias que deram causa ao saque
da
duplicata

Situação
em
que
a
cessionária não se equipara a terceiro
de boa-fé, eis que, pela natureza da sua
atividade
mercantil,
presume-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
altamente
envolvida
com
as
circunstâncias do crédito transacionado
Aplicação do preceito do artigo 294 do
Código
Civil

Sentença
mantida

Apelação não provida.*
1. Trata-se de ação declaratória de
inexigibilidade de títulos, eis que a empresa autora foi
surpreendida com intimação de Tabelionato de Protestos
para o pagamento das duplicatas no 25.395, vencida em
05/05/2017 no valor de R$ 2.200,00, no 24.996-C, vencida
em 12/05/2017, no valor de R$ 1.552,10, e no 24.896-2,
vencida em 03/05/2017, sendo que o negócio jurídico que
lhes deu causa foi objeto de distrato com a respectiva
devolução das mercadorias defeituosas para a sacadora
Sollara Analítica Ltda., a qual tinha se comprometido a
dar baixa nos aludidos títulos. Foi deferida antecipação
da tutela para a imediata inibição do ato notarial (fls.
25).
Após contestação das corrés, empresas de
factoring e instituição financeira mandatária, as fls.
75/89 (FS Tatuí Soluções Financeiras Ltda.), 125/141
(Banco Sofisa S/A.), 152/160 (Japy Fomento Mercantil
Ltda.) e 286/289 (Sollara Analítica Ltda.), na sentença
de fls. 307/310 a pretensão foi julgada procedente pela
Juíza Luciana Carone Nucci Eugênio Mahuad, porque a
despeito a cessão ter sido devidamente notificada à
autora pelas cessionárias, com o distrato do negócio
mercantil as duplicatas ficaram inexigíveis, considerando
com exceções de natureza pessoal se comunicam às mesmas,
que não se confundem com terceiro de boa-fé.
Somente a corré FS Tatuí apela (fls.
315/331), alegando, em síntese, que notificou a autora
antes de proceder ao desconto do título com a ré Sollara,
obtendo a informação da efetiva entrega das mercadorias
objeto da NF 25.395, no valor de R$ 2.200,00, sem
qualquer objeção, de modo que a superveniência do
distrato entre elas não tem o condão de macular a
duplicata, título causal, de posse de terceiro de boa-fé.
Contrarrazões ofertadas pela autora as
fls. 337/341, fechando-se o arco do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regulamente intimados
por ocasião da
distribuição do recurso, na forma do estabelecido na
Resolução no 772/2017, que alterou a redação do artigo 1o
da de no 549/2011, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça, não houve registro de oposição (fls.
283).
É o relatório do essencial.
2.1
DA DUPLICATA E SUA CESSÃO EM
OPERAÇÃO DE FACTORING
Leitura da inicial revela que a nulidade
da duplicata tem base em 'vício material', eis que sacada
com o necessário lastro mercantil, posteriormente com o
distrato do negócio e efetiva devolução das mercadorias,
houve o 'esvaziamento' do título, eis que nitidamente de
natureza causal, o que, inclusive, ensejou declaração
expressa da sacadora (fls. 17, 20 e 23).
A apelante FS Tatuí havia recebido, por
cessão civil, uma dessas duplicatas (no 25.395, no valor
de R$ 2.200,00), em 31/03/2017 (fls. 98), com vencimento
em 05/05/2017 (fls. 100), mas antes desse termo a cedente
declarou que havia notificado a cessionária do distrato
(fls. 23), o que implica dizer que independentemente de
ter sido, ou não, realmente comunicada pela sacadora, não
poderia ter levado o título a protesto, como o fez (fls.
15).
Note-se que o contrato de factoring
consiste numa cessão onerosa de crédito em que um
comerciante transfere, mediante pagamento, à empresa
faturizadora, títulos de crédito e assume os riscos do
negócio.
Nesse sentido ensina Waldo Fazzio:
“O factoring ou faturização (formento) é um
contrato misto de compra e venda, desconto e
cessão de crédito, pelo qual uma empresa
vende a outra seu faturamento a prazo, total
ou parcial, sem garantir o pagamento dos
créditos transferidos, recebendo como preço
valor menor que o daqueles, constituindo essa
diferença
em
remuneração
da
empresa
adquirente. Para o faturizado, significa a
antecipação de valores de seus créditos; para
o faturizador, a compra de ativos por valor
inferior”. (in Manual de Direito Comercial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a ed., São Paulo, Atlas, 2008, p. 465/466)
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
já
sedimentou que a atividade de factoring envolve amplo
conhecimento dos negociantes quanto à situação jurídica
dos créditos da negociação, razão pela qual a
transferência da sua titularidade se dá por 'cessão
civil' e não por mero endosso:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. CHEQUES.FACTORING. OPOSIÇÃO DE
EXCEÇÕES
PESSOAIS.
INADIMPLEMENTO.
POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. No contrato de factoring,
a transferência dos créditos não se opera por
simples endosso, mas por cessão de crédito,
subordinando-se,
por
consequência,
à
disciplina do art. 294 do Código Civil,
contexto
que
autoriza
ao
devedor
a
oponibilidade das exceções pessoais em face
da faturizadora. Precedentes. 2. No caso em
tela, a Corte de origem, analisando as provas
constantes nos autos, consignou que ficou
suficientemente provado que a compra dos
móveis da qual resultou a emissão dos cheques
não se aperfeiçoou. A alteração das premissas
fáticas
adotadas
pela
Corte
de
origem
demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em
sede de recurso especial, a teor da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo
interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt no REsp 1015617/SP, Rel. Min. RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 13/12/2016, DJe
01/02/2017).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CONTRATO
DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO (ART. 294 DO
CÓDIGO
CIVIL).
EXCEÇÕES
PESSOAIS.
OPONIBILIDADE À FATURIZADORA. POSSIBILIDADE.
1. É possível a oposição de exceções pessoais
à faturizadora, visto que recebe o cheque por
força de contrato de cessão de crédito, cuja
origem é - ou pelo menos deveria ser - objeto
de análise, o que faz com que não se equipare
a terceiros a quem o título pudesse ser
transferido por endosso e cuja boa-fé os
princípios da autonomia e abstração visam
proteger. 2. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no REsp 1283369/RS, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j.
04/02/2016, DJe 18/02/2016).
Assim, não há falar em inoponibilidade
das exceções ao terceiro de boa-fé, tendo em vista o
risco inerente à atividade desenvolvida pela apelante. O
recebimento de título de crédito, mediante a cobrança de
um preço, envolve atividade de risco, que é assumido com
o ingresso nesse ramo negocial.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda
Câmara na Apelação Cível no 1007259-78.2016.8.26.0451,
julgada aos 04/10/2018 com voto condutor deste Relator:
“APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução
Cheque Negócio jurídico subjacente não
realizado Inexigibilidade do título -
Transferência a Faturizada Endosso
Inocorrência Contrato de Factoring -
Natureza de Cessão de Crédito Oposição
de exceções pessoais Possibilidade -
Na transferência de títulos de crédito, o
endosso é regra Inteligência dos
artigos 17 e 21 da Lei 7.357/85 - A
empresa de factoring, como regra, em
razão de seu objeto empresarial, recebe
título de crédito mediante cessão e não
por simples endosso, pois há forte
envolvimento entre as partes e amplo
conhecimento acerca da situação jurídica
dos créditos objeto da negociação -
Precedentes do STJ É possível a
oposição de exceções pessoais à
faturizadora, visto que recebe o cheque
por força de contrato de cessão de
crédito, cuja origem é - ou pelo menos
deveria ser - objeto de análise, o que
faz com que não se equipare a terceiros a
quem o título pudesse ser transferido por
endosso e cuja boa-fé os princípios da
autonomia e abstração visam proteger -
Sentença mantida Sucumbência majorada -
Apelo desprovido.”
Portanto, a empresa apelante, dentro da
sua atividade de factoring, não obstante ter tido o
cuidado de checar junto ao emitente se a causa de emissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do cheque era lícita e cumprida, ao adquirir o título por
cessão civil (e não endosso cambial), atraiu para si as
oposições de natureza pessoal que o devedor tinha contra
o cedente, na forma dos artigos 290 e 294 do Código
Civil.
Nesse caso, com o esvaziamento do título
era de se esperar lealdade contratual da cedente para com
a cessionária, a qual passa a ter direito regressivo
contra aquele.
Desse modo, mantém-se íntegra a sentença
cuja reforma se persegue.
2.2 DA SUCUMBENCIA RECURSAL
O artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil assim estabelece:
“§
1o
-
São
devidos
honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento
de
sentença,
provisório
ou
definitivo, na execução, resistida ou não, e
nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o - Os honorários serão
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos: I
o grau de zelo do
profissional; II
o lugar de prestação do
serviço; III a natureza e a importância da
causa;
IV

o
trabalho
realizado
pelo
advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
§ 8o - Nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários
por
apreciação
equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.
§
11

O
Tribunal,
ao
julgar o recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o
trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ultrapassar
os
respectivos
limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o, para a fase de
conhecimento.”
Notadamente, como o recurso não será
provido, fica estabelecida a verba honorária de R$
1.000,00 (mil reais) em favor dos advogados da apelada.
2.3 ANÁLISE FINAL
Estabelecida a fundamentação analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C.,
conclui-se pela manutenção da sentença tal como prolatada.
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, nega-se provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator